Tribunal: TJSP
Processo: 2224833-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Decisão que concedeu prazo às partes para a apresentação dos documentos solicitados pelo perito judicial. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.